Tribunal: TJDFT
Processo: 0711293-74.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. ASSOCIAÇÃO E CONDOMÍNIO DE FATO. DÚVIDA PROCEDENTE.
1. Cuida-se de dúvida registrária suscitada pelo 5o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL a requerimento da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO EDIFÍCIO PALLADIUM RESIDENCE, em face da nota de exigências formulada para a prática de ato de registro de ata de assembleia.
2. A sentença proferida pela Vara de Registros Públicos do DF julgou procedente o pedido para julgar procedente a dúvida suscitada. Insatisfeita, a associação interpôs recurso de apelação no ID 108696752, defendendo a liberação de cumprimento das exigências cartoriais. Em síntese, defende se tratar de condomínio de fato, instituído para gerenciar as unidades habitacionais e que a jurisprudência do TJDFT equipara as associações à condomínio. Na oportunidade, juntou documentos.
3. Inicialmente, deixo de apreciar os documentos juntados em sede de apelação, pois não há indicativos de que se sejam fatos novos. É que a ata da assembleia geral ordinária da associação data de 23/03/2019 (ID 108696753); a escritura pública de compra e venda foi assinada em 16/05/2013 (ID 108696755); a matrícula do imóvel ID 108696758 foi expedida em 22/01/2020 e o termo de ajustamento de conduta ID 108696761 foi assinado em 19/12/2012. Contudo, a parte apelante não se manifestou quando intimada a impugnar a dúvida, deixando o prazo de resposta transcorrer em branco. Estes documentos foram juntados apenas em sede de apelação em 16/11/2021.
4. A parte ré deve instruir a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado (art. 434, CPC). A exceção acontece quando, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (art. 435, CPC). Conforme já expliquei, todos os documentos juntados poderiam ter sido juntados na resposta do réu, o que não aconteceu.
5. Sobre a dúvida registral, adoto a fundamentação do magistrado na origem, no sentido de ser necessário rigor nos detalhes (nomenclatura utilizada para não tratar como condomínio a associação) para atender a finalidade do registro de títulos: garantir conservação (art. 127, II, da Lei no 6.015/73) e conferir-lhe publicidade e oponibilidade a terceiros (art. 221 do CC).
6. Ademais, deve haver indicação do novo mandato do tesoureiro, em atenção ao próprio estatuto social, por se tratar de formalidade legal necessária ao registro do ato. Anote-se que o estatuto confere poderes ao tesoureiro para abrir e movimentar contas bancárias, assinar cheques em contratos e movimentar quantias, o que demanda publicidade adequada para evitar fraudes.
7. Por isso, é importante haver rigor registral para ser possível distinguir a natureza jurídica do ato que se deseja dar publicidade, notadamente quanto às atribuições do tesoureiro para contrair obrigações em nome da associação.
8. Apelação conhecida e não provida.